Tribunal: STJ
Processo: 0073759-97.2015.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181887 - RJ (2024/0425102-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WALTER IVAN DE ALBUQUERQUE BEZERRA -
RJ079726
DALILA PINHEIRO DE SOUSA - RJ187148
MAGNO BRAGA DE ALMEIDA - RJ217621
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48467417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 4fd25410-8fa5-42ee-990c-0ffc26000f2b

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 4fd25410-8fa5-42ee-990c-0ffc26000f2b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181887 - RJ (2024/0425102-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WALTER IVAN DE ALBUQUERQUE BEZERRA -
RJ079726
DALILA PINHEIRO DE SOUSA - RJ187148
MAGNO BRAGA DE ALMEIDA - RJ217621
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.027):
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
REMOÇÃO DE SERVIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF. SUBTRAÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. TESE JURÍDICA
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211/STJ. VERIFICAÇÃO DE
DANO MATERIAL E DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47920944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:05
Código de Controle do Documento: e73eaa48-b4f0-4e12-bc3d-bedabdab5744

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em
suma, que o ato que ensejou a subtração do pagamento foi praticado por
autoridade que não possuía poderes para tanto, como esclarecido na
sentença, sustentada em atos normativos da própria Universidade.
Portanto, para o restabelecimento da sentença não há necessidade do
reexame do conjunto fático-probatório, porquanto basta aplicar ao caso
o previsto no artigo 927 do Código Civil, tendo em vista o já
reconhecido ato ilícito.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Nesse caso, registra-se que a decisão vergastada encontra-se
amparada na seguinte fundamentação: (a) incidência da Súmula 284
/STF, no que tange a alegada afronta ao art. 1.022, II, do CPC; (b)
incidência da Súmula 211/STJ, no que tange aos arts. 186 e 927 do
Código Civil; (c) incidência da Súmula n. 7 do STJ, no que tange a
possibilidade de indenização por danos morais e materiais.
Contudo, a parte agravante não impugnou os fundamentos
utilizados na decisão agravada quanto aos óbices processuais aplicados,
o que afronta o princípio da dialeticidade. Dessa forma, considerando
que o capítulo autônomo da decisão recorrida não foi combatido, impõe-
se a incidência da Súmula 182/STJ,

: "É inviável o agravo do
in verbis
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
A propósito, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.708.729/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt
21/2/2019
no AREsp 1.354.331/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 739.429/PR, Rel. Min. Gurgel
19/2/2019
Documento eletrônico VDA47920944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:05
Código de Controle do Documento: e73eaa48-b4f0-4e12-bc3d-bedabdab5744

de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no RE no AgRg no
12/2/2019
AREsp 786.603/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp 1.424.371/SC, Rel. Min. Humberto
18/10/2016
Martins, Primeira Seção, DJe
.
20/4/2016
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:05
Código de Controle do Documento: e73eaa48-b4f0-4e12-bc3d-bedabdab5744

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.181.887 / RJ
Número Registro: 2024/0425102-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00737599720154025102 201551020737593 737599720154025102
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WALTER IVAN DE ALBUQUERQUE BEZERRA - RJ079726
DALILA PINHEIRO DE SOUSA - RJ187148
MAGNO BRAGA DE ALMEIDA - RJ217621
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS : WALTER IVAN DE ALBUQUERQUE BEZERRA - RJ079726
DALILA PINHEIRO DE SOUSA - RJ187148
MAGNO BRAGA DE ALMEIDA - RJ217621
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
TERMO
Documento eletrônico VDA48408740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 71d73811-0585-4c0c-aa31-ac1d42f3fae6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 71d73811-0585-4c0c-aa31-ac1d42f3fae6